Tribunal: STF
Processo: HC 236356
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PACIENTE FORAGIDO NO PARAGUAI E FOI PRONUNCIADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO INTERPOSTO HÁ MENOS DE SETE MESES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2023, por Silvestre Jasson Ayres Torres e outros, em benefício de Rudinei Teles da Silva, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 871.557/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado, juntamente com outro corréu, pela prática de duplo homicídio triplamente qualificado (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 e incs. III, IV e VII do § 2º do art. 121 do Código Penal). Segundo a denúncia, por “desavenças políticas decorrentes das eleições municipais de 2020; e pelo sentimento de vingança, em decorrência de desentendimento travado na parte da tarde entre os envolvidos”, os acusados atiraram na cabeça da primeira vítima e, em seguida, “com a finalidade de garantir a impunidade de outro crime”, também atiraram em um policial que estava no mesmo comércio da primeira vítima (doc. 6). 



    Decretada a prisão preventiva dos acusados, o paciente “permaneceu foragido desde o cometimento dos fatos, tendo se manifestado apenas por meio de seus procuradores. Foi capturado em 6 de maio de 2023, na cidade de Santa Rita, Paraguai” (fl. 31, doc. 3).



     



    3. Contra a sentença de pronúncia a defesa interpôs recurso em sentido estrito em 8.5.2023. O processo foi distribuído no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 23.5.2023, estando os autos conclusos para julgamento, com parecer do Ministério Público, desde 25.8.2023, depois de redistribuição interna. 



    4. Alegando excesso de prazo no julgamento do recurso em sentido estrito, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 871.557/RS, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 23.11.2023, indeferido liminarmente a impetração nos termos seguintes:



    “(...)



    Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 



    Quanto ao tema, é ‘uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação’ (AgRg no HC n. 711.679/SP, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador convocado do TRF 1ª Região, DJe 11/3/2022). 



    Na hipótese, é possível verificar que se trata de procedimento bifásico que imputa ao acusado a prática de dois crimes dolosos contra a vida. Deveras, observo que há pluralidade de réus e assistente de acusação habilitado nos autos. 



    Além disso, há notícia de impetração de habeas corpus perante a Corte de origem, já julgado (HC n. 5213084-86.2023.8.21.7000). 



    Diante de tal cenário, não constato, por ora, ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fim de malferir o caráter de provisoriedade da prisão, porquanto razoável o lapso temporal decorrido, o que afasta a suposta alegação de incúria na prestação jurisdicional. 



    Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus, in limine, mas recomendo à instância ordinária que priorize o julgamento do feito, por de tratar de réu preso” (doc. 11) .



     



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes reiteram os argumentos de excesso de prazo na formação da culpa, decorrente de suposta demora do julgamento do recurso de apelação. 



    Alegam que “o Recuso em Sentido Estrito apresentado se encontra há seis meses estagnado, bem como, não há como prever em que data será julgado, restando, portanto, configurado o excesso de prazo na formação de culpa, conduta essa que, conforme já mencionado, é vedada pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1) reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, diante de tudo que já fora demonstrado; 2) conceder a presente Ordem Liminar de HABEAS CORPUS, com a devida expedição do Alvará de Soltura, para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, viso que, não há razões para manter o Paciente segregado preventivamente há mais de seis meses; 3) ao final julgarem o presente writ, no mérito, favoravelmente ao Paciente; 4) alternativamente, substituição da prisão preventiva por medida cautelar, com fulcro no art. 319, do CPP; 5) requer-se, também, a Notificação da Autoridade Coatora para prestar informações, bem como a oitiva do Órgão Máximo do Ministério Público”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.11.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 871.557/RS.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    9. Não se comprova, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se ter por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    10. O paciente foi pronunciado, o que afastaria, nos termos da orientação deste Supremo Tribunal, a alegação de excesso de prazo, estando apenas pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto pela defesa.



    No caso, o paciente foi pronunciado, juntamente com corréu, pela prática de duplo homicídio triplamente qualificado, depois de ter atirado na cabeça da primeira vítima, por discordâncias políticas, e executado a segunda, policial que estava no mesmo estabelecimento comercial, para assegurar a prática do primeiro delito.



    Extrai-se dos documentos e decisões juntadas que o paciente permaneceu foragido por dois anos, quando capturado no Paraguai, tendo em seguida interposto recurso em sentido estrito.



     



    11. Não se tem por comprovado, na espécie, o alegado excesso de prazo na formação da culpa. Como anotado pela decisão recorrida, o caso tem certa complexidade (duplo homicídio triplamente qualificado e por motivação diversa), com pluralidade de réus e defensores distintos, tendo sido noticiados diversos incidentes processuais (desmembramento do processo pela fuga do paciente, troca de defensor e de relator no Tribunal de origem). 



    12. Não se comprova de plano morosidade injustificada no julgamento do recurso em sentido estrito, muito menos que eventual demora, se tivesse havido, pudesse ser imputada aos órgãos estatais. O recurso em sentido estrito foi interposto há pouco mais de seis meses (28.5.2023,) estando os autos conclusos e o processo instruído para possibilitar o julgamento pelo relator designado em 25.8.2023, portanto, há menos de quatro meses. 



    A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal também não aceita a afirmação de excesso de prazo quando o trâmite processual impõe o respeito às fases garantidoras do regular exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa do acusado:



     “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. (…) INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC 
n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DE OBJETO. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que está superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 166.960-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    13. Não se demonstra, portanto, desídia judicial a fundamentar a alegação de excesso de prazo imputado ao Poder Judiciário. 



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora